Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710570-41.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos da ação anulatória, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do auto de infração tributária n. 14.351/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do auto de infração objeto dos autos, notadamente no tocante à inserção da parte autora ao regime de tributação especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do Decreto distrital n. 18.955/97 (RICMS). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal editou o Regulamento do ICMS por meio do Decreto distrital n. 18.955/97. No Capítulo XVI, atualmente denominado “Das operações com produtos de origem animal", o art. 320-D concedia aos frigoríficos/abatedouros localizados no Distrito Federal regime especial de apuração do ICMS em substituição ao regime normal. Contudo, com redação dada pelo Decreto n. 27.018/06, o dispositivo passou a estabelecer que o regime especial será concedido aos contribuintes discriminados em ato do Secretário de Fazenda. 4. Em atenção ao comando do Decreto n. 27.018/06 e ao art. 100, I, do CTN, foi editada a Portaria n. 225/06, da Sefaz/DF, que dispõe sobre os contribuintes autorizados a utilizar o mencionado regime especial. Conforme a redação dada pela Portaria n. 72/14, no caso de contribuinte que se enquadrasse no código C1013-9/01, ou seja, fabricante de produtos de carne, exigiu-se, para aquele que exerce atividade relativa a bovinos e/ou suínos, que o exercício ocorresse em continuação ao abate. 5. O inciso I do art. 320-E do Decreto distrital n. 18.955/97 prevê que o regime especial se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). 6. O Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (TARF), por meio do processo administrativo n. 0040.002.346/2014, cassou o regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela autora, pois não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Contudo, estabeleceu-se que a decisão que cassou o regime especial tem efeitos ex nunc, com eficácia somente a partir de 27/11/2014, sob o fundamento de que a contribuinte "vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa". 7. À ocasião da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TARF, não houve diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos por parte da apelante para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF). Logo, se não exercia atividade em continuação ao abate ou adquiria produtos de locais não integrantes da RIDE, ainda assim faz jus ao regime diferenciado, desde que a operação tenha ocorrido até o termo fixado (27/11/2014). 8. Em observância aos princípios da legítima confiança e da segurança jurídica, considera-se inexigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE, já que o auto de infração questionado foi lavrado em 18/5/2013, ou seja, quando a autora ainda gozava do regime diferenciado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional, alegando que a decisão guerreada permitiu o gozo do benefício com base na modulação de efeitos de uma decisão administrativa, sem o cumprimento dos requisitos materiais da operação, equivale a conceder um benefício fiscal contra legem, em desacordo com a interpretação literal exigida pelo CTN para normas que tratam de suspensão ou exclusão do crédito tributário. Acrescenta que a turma julgadora, ao manter a nulidade do auto de infração sob o argumento de que a Recorrida faria jus ao regime especial "ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE", com base na modulação de efeitos da decisão administrativa do TARF, conferiu interpretação extensiva a uma norma que concede benefício fiscal. No recurso extraordinário, indica contrariedade aos artigos 93, inciso IX, e 150, § 6o, ambos da Constituição Federal, alegando negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da legalidade estrita, ao argumento de que o acórdão recorrido afastou a aplicação literal da legislação tributária e desconsiderou os fundamentos legais e administrativos que embasaram o auto de infração. Defende a existência de repercussão geral. Requer que as intimações sejam realizadas em nome do Procurador, MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 93, inciso IX, e 150, § 6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Indefiro o pedido de publicação em nome do procurador signatário, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017